Tribunal: CARF
Processo: 10880.721504/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721504/2010-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.789 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
FORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO
OU
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva
passível
de
apreciação
no
contencioso
administrativo
especializado é a tempestividade suscitada em preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Lívia De Carli Germano, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por FORTE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA ("Contribuinte", e-fls. 385/383) em face da decisão proferida no
Acórdão no 1401-001.469 (e-fls. 365/372), na sessão de 18 de janeiro de 2016, no qual o
Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721504/2010-32
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721504/2010-32

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
NORMAS PROCESSUAIS. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
Correto o posicionamento do Colegiado de primeiro grau ao deixar de conhecer da
impugnação apresentada após o prazo de trinta dias, contados da data em que foi feita a
intimação da exigência, conforme previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72.
NOTIFICAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL. CIÊNCIA.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário (Súmula CARF no 9).
O litígio decorreu da não homologação de compensações declaradas pela
Contribuinte. A autoridade julgadora de 1a instância negou conhecimento à manifestação de
inconformidade em razão de sua intempestividade (e-fls. 276/291). O Colegiado a quo, por sua
vez, negou provimento ao recurso voluntário, confirmando a intempestividade.
Cientificada em 06/09/2016 (e-fls. 383), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 21/09/2016 (e-fls. 384/393) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 403/407, do qual se extrai:
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando, em situações idênticas ou análogas,
e em face do mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções diversas.
Entendo que a recorrente logrou demonstrar de forma suficiente, neste juízo prévio de
admissibilidade do recurso, a similitude fática processual entre os casos, e a divergência
de decisões entre eles.
Isto porque, nada obstante o caso dos autos trate de compensação de tributos, e o caso
paradigma trate de exclusão de empresa do Simples, a divergência alegada diz respeito à
possibilidade (ou não) de se reconhecer de ofício, se o caso, eventual provimento em
favor do recorrente, a despeito da não instauração do litígio (em face da
intempestividade da impugnação).
De fato, conforme arguido pela recorrente, tanto num quanto noutro caso houve a
apresentação de impugnação intempestiva. Registre-se também que tanto num quanto
noutro caso houve expresso reconhecimento, pelo CARF, da não instauração do litígio,
em face da mencionada intempestividade.
Entretanto, enquanto o acórdão recorrido recusou-se a analisar todos os pedidos de
mérito feitos pela recorrente (os quais incluíam, dentre outros, a decadência do direito
do fisco para proceder à análise do crédito alegado, a necessidade de suspensão do
julgamento do processo ou o seu apensamento ao processo 16306.000241/2010-34 para
julgamento em conjunto em face da prejudicialidade com relação à existência do
crédito), o acórdão paradigma, invocando o princípio da verdade material, reconheceu
de ofício “os procedimentos fiscais já adotados pela autoridade preparadora em
relação a matéria” (o que, naquele caso, implicou na limitação dos efeitos do ato de
exclusão do Simples a apenas um ano calendário).
Neste aspecto, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido (grifei):
“A tempestividade constitui condição inarredável para o julgamento de
processos administrativos fiscais. A intempestividade da petição não instaura a
fase litigiosa do procedimento. Em consequência, o mérito das alegações nela
veiculadas não comporta exame e julgamento por parte deste colegiado.
Tendo a contribuinte protocolado intempestivamente a sua Manifestação de
Inconformidade, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e
do contraditório, tampouco em excesso de rigorismo na aplicação do respectivo
prazo. O princípio do informalismo moderado ou a suposta ausência de prejuízo
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721504/2010-32

ao erário não podem ser invocados pela contribuinte com o intuito de
desconsiderar os prazos recursais expressamente fixados na legislação.
Diante da evidente intempestividade da manifestação de inconformidade de fls.
7992, resta prejudicada a análise dos pedidos da recorrente, relativos ao mérito
dos seus pedidos de compensação.”
E, em contraponto, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão paradigma (grifei):
“Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi cientificada em 09.10.2012,
fl. 08, e apresentou a impugnação em 27.02.2013, fl. 02. A apresentação
intempestiva da impugnação tem o efeito de tornar definitiva a exclusão do
Simples Nacional pela não instauração do litígio no procedimento. (...)
Ainda assim, tendo em vista o princípio da verdade material, deve-se observar,
de ofício, os procedimentos fiscais já adotados pela autoridade preparadora em
relação a matéria. Verifica-se que a Recorrente parcelou os débitos que foram
causa da exclusão, fls. 0924 no ano-calendário de 2013. Por essa razão, a DRF
que a jurisdiciona já deferiu o pedido de inclusão no Simples Nacional para o
ano-calendário de 2014, em conformidade com o Termo de Deferimento de
Opção pelo Simples Nacional a partir de 01.01.2014, fl. 51.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário
para considerar como termo final dos efeitos da exclusão do Simples Nacional
o ano-calendário de 2013, em observância aos procedimentos já adotados pela
autoridade preparadora.”
Portanto, enquanto o acórdão recorrido limitou-se a julgar a questão relativa à
tempestividade da impugnação, não adentrando na análise de nenhuma questão de
mérito, e, nesta conformidade, negou provimento ao recurso, o acórdão paradigma,
embora também reconhecendo a intempestividade da impugnação e a não instauração
do litígio, apreciou questão de mérito e deu provimento parcial ao recurso, invocando,
para tanto, o princípio da verdade material.
Nestes termos, em síntese e conclusão, por todo o exposto, opino no sentido de que se
deva DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do Anexo II
do RICARF), com relação à seguinte matéria: “possibilidade ou não de análise, de
ofício, pelo CARF, de questões de mérito, em caso de apresentação de impugnação
intempestiva”.
Em seu recurso especial, a Contribuinte suscita, preliminarmente, a necessidade
de suspensão do presente processo até o julgamento final do Processo Administrativo no
16306.000241/2010-34. Na sequência, embora sob título equivocado (“Sobre a responsabilidade
tributária por substituição tributária relacionada à contribuição ao SENAR
–
Inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei no 8.212/91”), a Contribuinte defende a necessidade
da análise dos argumentos de mérito trazidos na Manifestação de Inconformidade em virtude
dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como dos princípios da verdade
material, informalismo e de ausência de prejuízo ao erário. Isto porque:
O artigo 27 da Lei 9.784/99, dispõe que, mesmo que o administrado não apresente
defesa ou não atenda a notificação, não pode ser julgado à revelia e ser-lhe reputado
como verdadeiros os fatos alegados, inclusive quando tais questões reflitam acerca de
decadência ou prescrição, por versar sobre questão de ordem pública que podem ser
conhecidas de ofício.
Ainda, o artigo 65 da Lei 9.784/99 preconiza que o Contribuinte pode a qualquer tempo
solicitar a revisão de sanções, principalmente das quais não caiba mais recurso ou
defesa, quando surgirem circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada.
Dito isso, independente do pleito ser recebido como manifestação de inconformidade,
recurso, defesa, pedido de revisão, etc, este deverá ser apreciado pela Autoridade
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721504/2010-32

responsável pelo ato, em razão da presença de questão de ordem pública, que pode ser
reconhecida de ofício pela Autoridade Fiscal.
Desta forma, de rigor a análise, por este E. Conselho, da questão de ordem pública
ressaltada pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade e reiterada em seu
Recurso Voluntário, qual seja a homologação tácita do crédito pleiteado. Vejamos.
A Instrução Normativa no 900/2008 (que regulava o procedimento da compensação à
época dos fatos), previa em seu artigo 44 (mantido pela IN 1.300/2012) o seguinte:
Art. 44. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação
e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de não homologação.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput,
o débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvada a apresentação de manifestação de inconformidade prevista no
art. 77.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
Diante do artigo supracitado, constata-se que o mesmo, no seu parágrafo 2o, consignou
um prazo para que a própria RFB procedesse a análise da compensação realizada pelo
sujeito passivo, sob pena da mesma ser homologada tacitamente.
Ao observar as Declarações de Compensação transmitidas pela Recorrente, que são
objeto desta não homologação, denota-se que as mesmas foram devidamente entregues
nos termos da instrução normativa em comento, sendo oportuna sua análise para
posterior homologação.
Mesmo sendo tempestiva a pretensão da Receita Federal em proceder a análise das
declarações de compensação transmitidas pela Recorrente, ainda assim, o despacho
decisório ora em discussão, possui vícios que ensejam sua nulidade, já que está baseado
única e exclusivamente no não reconhecimento do saldo negativo de IRPJ AC 2000 e
AC 2001, que o primeiro está, inclusive, sendo analisado nos autos do processo no
16306.000241/2010-34, de forma que, enquanto a analise deste crédito não for
concluída nos autos daquele processo, as compensações vinculadas não podem ser
Ocorre que, a Recorrente nunca foi intimada para apresentar os documentos fiscais que
pudessem comprovar o saldo negativo de IRPJ dos anos calendário 2000 e 2001.
Entretanto, considerando que estes créditos já constavam na contabilidade da
Recorrente, bem como nos demais controles fiscais e acessórios, desde 2000 e 2001, o
prazo para o Fisco proceder com a análise destes créditos decaiu em 2005 e 2006,
respectivamente.
A Autoridade Fiscal teve a oportunidade de efetuar as verificações que achasse
necessárias para analisar o saldo negativo de IPRJ AC 2000 até 2005 e até 2006 para
analisar o saldo negativo de IRPJ AC 2001, para confirmar sua existência, mas quedou-
se inerte, acarretando no decurso do prazo decadencial, uma vez que o mesmo se
extingue em 5 anos contados da ocorrência do fato gerador.
Ademais, é sabido que o prazo para a administração pública constituir o crédito
tributário é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional e
para efeitos legais a Contribuinte não é obrigada a apresentar ou manter em guarda
qualquer tipo de documentação do período em mérito, ainda mais correspondente aos
anos calendário de 2000 e 2001, sendo que sua obrigatoriedade decaiu em meados de
2005 e 2006, respectivamente, uma vez que a Receita Federal teve a oportunidade de ter
verificado a existência ou não do aludido crédito e não o fez no prazo legal.
Por fim, importa ressaltar que não houve qualquer impedimento para a homologação
das Declarações de Compensação objeto do presente processo. A análise dos créditos ou
débitos já atingidos pelo decurso do prazo decadencial, não podem servir de
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721504/2010-32

fundamento para não homologação de pedidos de compensação que os utilizem, uma
vez que qualquer verificação acerca das informações lançadas que apuraram o aludido
crédito poderiam facilmente ser verificadas pelo Fisco em seu banco de dados dentro do
prazo de 5 (cinco) anos previsto em lei.
Assim sendo, de rigor a homologação das compensações objeto do presente processo,
independentemente da tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, em razão da presença de matéria de ordem pública que deve ser
reconhecida de ofício pela Autoridade Julgadora.
Pede, assim, que o recurso especial seja provido para:
(i) Suspender o processo até pronunciamento final nos autos do Processo
Administrativo no 10880.721504/2010-32, ou, ao menos, apensar o presente processo ao
Processo Administrativo no 10880.721504/2010-32 para julgamento em conjunto; e
(ii) ao final, homologar os Pedidos de Compensação, pelos motivos de fato e de direito
acima articulados, levando-se em consideração que o Saldo Negativo de IRPJ analisado
não podia ser objeto de verificação pelo fisco em razão da decadência do direito de
apurar sua existência ou validade, homologando tacitamente todo e qualquer
lançamento havido em sua decorrência, consequentemente, as compensações ora em
discussão.
Cientificada em 01/12/2016 (e-fls. 408), a PGFN apresentou contrarrazões em
12/12/2016 (e-fls. 409/413) na qual defende a manutenção do acórdão recorrido observando que
a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente pode ser instaurada por meio da
impugnação validamente apresentada. Sendo assim, os órgãos que atuam no âmbito do PAF
devem analisar com rigor os requisitos de admissibilidade da peça.
No presente caso, não houve instauração de litígio, tendo em vista a inércia do
contribuinte na apresentação da impugnação no prazo legal previsto no referido Decreto. É
dizer, a inexistência da fase litigiosa do procedimento, conforme o art. 14 do referido Decreto e
o princípio da preclusão, acarreta o não conhecimento do recurso voluntário, impedindo o
pronunciamento do julgador.
Cita jurisprudência e observa que o recurso voluntário sequer poderia ser
conhecido, pois não houve instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal, razão
pela qual o pedido do recorrente deve ser negado. Pede, assim, que seja negado provimento ao
recurso especial.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Observe-se, por oportuno, que a preliminar de tempestividade suscitada na
manifestação de inconformidade foi apreciada pela autoridade julgadora de 1a instância em
observância a ordem judicial expedida nos autos do Mandado de Segurança no 0008453-
12.2011.4.03.6100/SP, e esta decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, conforme acórdão proferido em 19 de maio de 2016, e assim ementado:
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721504/2010-32

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE SUSCITANDO PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA DA DRJ PARA ADMITIR, PROCESSAR E
JULGAR. ADN COSIT No 15/96.
1. O mandado de segurança é ação de cunho constitucional e tem por objeto a proteção
de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.
2. Dispõe o ADN COSIT no 15/96, que na hipótese da manifestação de inconformidade
conter, em destaque preliminar, exatamente o ponto da tempestividade em si ("salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar"), compete à DRFB
remeter o feito para a DRJ examinar a preliminar de intempestividade, e, se o caso,
processar e julgar a manifestação de inconformidade.
3. Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, há que ser reconhecido o direito
da impetrante em ver sua impugnação encaminhada à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para devida análise, com a consequente suspensão do crédito tributário
objeto do processo administrativo n. 10880.721504/2010-32, enquanto pendente de
apreciação na esfera administrativa, na forma do art. 151, III, do CTN.
4. Apelação e remessa oficial improvidas.
Considerando o trânsito em julgado desta determinação em 28/09/2016, o
presente processo administrativo deve ter regular prosseguimento, o que também impõe o
conhecimento do recurso especial interposto, inclusive porque regularmente caracterizado o
dissídio jurisprudencial.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A Contribuinte contesta o posicionamento do Colegiado a quo que, confirmando a
intempestividade da manifestação de inconformidade, declarou prejudicada a análise dos
pedidos da recorrente, relativos ao mérito dos seus pedidos de compensação.
Em recurso voluntário, a Contribuinte argumentou, com base nos arts. 27 e 65 da
Lei no 9.784/99, que teria direito, a qualquer tempo, de solicitar a revisão de sanções,
principalmente das quais não caiba mais recurso ou defesa, quando surgirem circunstancias
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada e, no caso, seu pleito
deveria ser apreciado pela Autoridade responsável pelo ato, em razão do erro grave apontado –
decadência, inclusive podendo ser conhecido e anulado de ofício. A alegada decadência se
referiria ao direito de o Fisco questionar os saldos negativos de IRPJ apurados nos anos-
calendário 2000 e 2001 (o primeiro deles objeto do processo administrativo no
16306.000241/2010-34, à época ainda pendente de julgamento).
Em preliminar do recurso voluntário, assim como do presente recurso especial, a
Contribuinte requereu a suspensão do processo até decisão do litígio instaurado no processo
administrativo no 16306.000241/2010-34, já que, caso aquele venha a ser julgado
favoravelmente à Recorrente, todas as compensações vinculadas ao crédito reconhecido
deverão ser consideradas válidas.
A decisão do pedido de suspensão, porém, é dependente da solução a ser dada ao
dissídio jurisprudencial, pois, caso confirmado o posicionamento expresso pelo Colegiado a quo,
inexistirá processo administrativo instaurado para se cogitar de sua suspensão.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721504/2010-32

E, neste sentido, não merece reparos o acórdão recorrido, que assim traz expresso
em seu voto condutor:
A tempestividade constitui condição inarredável para o julgamento de processos
administrativos fiscais. A intempestividade da petição não instaura a fase litigiosa do
procedimento. Em consequência, o mérito das alegações nela veiculadas não comporta
exame e julgamento por parte deste colegiado.
Tendo a contribuinte protocolado intempestivamente a sua Manifestação de
Inconformidade, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, tampouco em excesso de rigorismo na aplicação do respectivo prazo. O
princípio do informalismo moderado ou a suposta ausência de prejuízo ao erário não
podem ser invocados pela contribuinte com o intuito de desconsiderar os prazos
recursais expressamente fixados na legislação.
Diante da evidente intempestividade da manifestação de inconformidade de fls. 7992,
resta prejudicada a análise dos pedidos da recorrente, relativos ao mérito dos seus
pedidos de compensação.
De fato, sendo intempestiva a impugnação ou a manifestação de inconformidade,
o Decreto no 7.574/2011, incorporando as disposições do citado Ato Declaratório Normativo no
15/96, somente autoriza a discussão, no contencioso administrativo, de tempestividade suscitada
em preliminar. Veja-se:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação de
lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o , o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito passivo,
a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do lançamento.
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope. (negrejou-se)
Nestes termos, portanto, se tempestiva a impugnação ou a manifestação de
inconformidade, instaura-se a fase litigiosa do procedimento e a autoridade julgadora de 1a
instância passa a ser competente para decidir sobre a exigibilidade do crédito tributário, inclusive
no âmbito de não homologação de Declaração de Compensação – DCOMP, conforme autorizado
pelo art. 74, §§ 9o a 11, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Já se
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721504/2010-32

intempestiva, a impugnação ou a manifestação de inconformidade apenas confere competência à
autoridade julgadora de 1a instância para apreciação de tempestividade suscitada em preliminar.
Isto porque referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art.
145 do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades administrativas em face
dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação ou manifestação de
inconformidade tempestiva, a autoridade julgadora de 1a instância não tem competência para
avaliar o crédito tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do
sujeito passivo. A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo regido pelo Decreto no
70.235/72 é a tempestividade arguída em preliminar. Assim, correto o acórdão recorrido que
limitou o conhecimento do recurso voluntário a este ponto, negando-lhe provimento.
Quanto aos dispositivos da Lei no 9.784/99 invocados pela Contribuinte em seu
recurso voluntário cabe, inicialmente, sua transcrição:
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos
fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa
ao interessado.
[...]
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.
Ocorre que a garantia de direito de ampla defesa, em sua expressão constitucional,
se dá por meio dos meios e recursos a ela inerentes. Como visto, contudo, a legislação
processual define, no âmbito administrativo, os limites de atuação das autoridades julgadoras de
1a instância e, por consequência, das demais instâncias administrativas de julgamento. E, no
presente caso, as questões de mérito suscitadas pela Contribuinte estão fora deste âmbito, mesmo
se classificáveis como questões de ordem pública.
Significa dizer que, confirmada a intempestividade da manifestação de
inconformidade, os demais pleitos da Contribuinte devem ser dirigidos à autoridade
administrativa local, responsável pela cobrança do crédito tributário decorrente da não-
homologação das compensações declaradas. E isto inclusive em relação à suspensão do presente
processo em razão do litígio instaurado no processo administrativo no 16306.000241/2010-32.
Discorda-se, portanto, da orientação adotada no paradigma no 1803-002.641, cujo
voto condutor assim expressa:
“Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi cientificada em 09.10.2012, fl. 08, e
apresentou a impugnação em 27.02.2013, fl. 02. A apresentação intempestiva da
impugnação tem o efeito de tornar definitiva a exclusão do Simples Nacional pela não
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721504/2010-32

instauração do litígio no procedimento. Ademais, notificada em 23.01.2014, fl. 45, a
Recorrente apresentou recurso voluntário em 31.01.2014, fl. 46. Por essa razão, houve
ausência de instauração de litígio no procedimento.
Ainda assim, tendo em vista o princípio da verdade material, deve-se observar, de
ofício, os procedimentos fiscais já adotados pela autoridade preparadora em relação a
matéria. Verifica-se que a Recorrente parcelou os débitos que foram causa da exclusão,
fls. 0924 no ano-calendário de 2013. Por essa razão, a DRF que a jurisdiciona já deferiu
o pedido de inclusão no Simples Nacional para o ano-calendário de 2014, em
conformidade com o Termo de Deferimento de Opção pelo Simples Nacional a partir de
01.01.2014, fl. 51.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário para
considerar como termo final dos efeitos da exclusão do Simples Nacional o ano-
calendário de 2013, em observância aos procedimentos já adotados pela autoridade
preparadora.”
A repercussão do principio da verdade material, em tais circunstâncias, deve ser
avaliado pela autoridade competente para a apreciação das alegações suscitadas pelo sujeito
passivo. E, por todo o exposto, no âmbito do contencioso administrativo especializado, regido
pelo Decreto no 70.235/72, as Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, assim como desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais somente podem se manifestar acerca de matérias veiculadas em recursos
administrativos que, dotados dos demais pressupostos de admissibilidade, sejam tempestivos, ou
acerca da tempestividade suscitada em preliminar de recursos intempestivos.
Na forma do art. 59 do Decreto no 70.235/72, são nulas as decisões proferidas por
autoridade competente. Logo, seria passível de invalidação o ato administrativo praticado por
qualquer dessas autoridades julgadoras que, sendo incompetente para apreciação da matéria,
decida dar provimento a alegações do sujeito passivo. Cumpre a este, em tais circunstâncias,
renovar suas alegações em petição dirigida à autoridade competente para apreciá-las.
Registre-se, aliás, que, depois da interposição do presente recurso especial, o
paradigma em referência foi reformado por esta 1a Turma, à unanimidade1, em sessão de
julgamento de 13 de março de 2017, conforme ementa e voto condutor do Acórdão no 9101-
002.580, de lavra do ex-Conselheiro Luís Flávio Neto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A impugnação administrativa intempestiva não tem o condão de instaurar o contencioso
administrativo. Observância das regras do Decreto n. 70.235/72.,
[...]
VOTO
[...]
Quanto à questão de mérito, assim se pronunciou a Turma a quo:
“Ainda assim, tendo em vista o princípio da verdade material, deve-se observar, de
ofício, os procedimentos fiscais já adotados pela autoridade preparadora em relação a
matéria. Verifica-se que a Recorrente parcelou os débitos que foram causa da exclusão,
fls. 0924 no ano-calendário de 2013. Por essa razão, a DRF que a jurisdiciona já deferiu

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721504/2010-32

o pedido de inclusão no Simples Nacional para o ano-calendário de 2014, em
conformidade com o Termo de Deferimento de Opção pelo Simples Nacional a partir de
01.01.2014, fl. 51.”
Contudo, em seu recurso especial, a PFN alega que a impugnação apresentada fora do
prazo leva à preclusão processual, de forma que a defesa administrativa do contribuinte
não deveria ter sido conhecida, não havendo fundamento para a instauração da fase
litigiosa.
O art. 23, inciso II, do Decreto n. 70.235/72, dispõe que a intimação poderá ser feita
“por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo”, não sendo exigido que
a entrega do documento seja feita ao seu procurador.
Por sua vez, o art. 14 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que “a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento”. Por sua vez, o art. 15 do mesmo diploma
legal determina que “a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência”.
De fato, não há fase litigiosa sem a impugnação apresentada dentro do prazo
determinado pela norma que regula os procedimentos tributários.
Neste seguir, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PFN, de forma a reconhecer a intempestividade da impugnação apresentada
pelo contribuinte.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital